Tribunal: TJSP
Processo: 1005267-58.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
PRESCRIÇÃO – Rejeição da arguição de prescrição – Ações de revisão de contrato,

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
PRESCRIÇÃO – Rejeição da arguição de prescrição – Ações de revisão de contrato, declaratórias de ilegalidade de cobrança de valores, de repetição de indébito e de reparação de danos, relativas a contratos bancários, estão sujeitas à prescrição vintenária, prevista no art. 177, do CC/1916, e à prescrição decenal, prevista no art. 205, do CC/2002, ante a inexistência de prazo prescricional específico – Como, no caso dos autos, a ação revisional foi proposta em 22.11.2019, o pedido da parte autora abrange contrato celebrado em 23.01.2013 e vencimento final em 23.01.2016 e é aplicável o prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205, do CC/2002, de rigor o reconhecimento de que não se consumou a prescrição da ação com relação à pretensão de revisão do contrato bancário e repetição de indébito.
PROCESSO – Rejeição da preliminar de retificação do valor da causa – Ao contrário do alegado pela parte ré apelada, a pretensão da parte autora apelante consiste na declaração de ilicitude e abusividade de cláusulas de contrato bancário firmado com o banco réu para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas e o valor da causa, na espécie, corresponde os encargos impugnados.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - Descabida a pretensão da parte autora apelante quanto à inversão do ônus da prova, visto que a prova documental produzida é suficiente para o julgamento da causa, independentemente da imputação do ônus probatório.
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Lícita a taxa de juros remuneratórios exigida, porquanto sequer foi apontada, pela parte mutuária, com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre as taxas exigidas pela instituição financeira em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão.
INDÉBITO – Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619
Registro: 2020.0000553227
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005267-58.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante FABIANO
GERALDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
2
VOTO no 36075
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619
Comarca: Taquaritinga - 2a Vara
Apelante: Fabiano Geraldo da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
PROCESSO Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em
razão do julgamento antecipado da lide Diante das alegações das
partes,
as
questões
controvertidas
estão
suficientemente
esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não
demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
PRESCRIÇÃO Rejeição da arguição de prescrição Ações de
revisão de contrato, declaratórias de ilegalidade de cobrança de
valores, de repetição de indébito e de reparação de danos, relativas
a contratos bancários, estão sujeitas à prescrição vintenária,
prevista no art. 177, do CC/1916, e à prescrição decenal, prevista
no art. 205, do CC/2002, ante a inexistência de prazo prescricional
específico Como, no caso dos autos, a ação revisional foi
proposta em 22.11.2019, o pedido da parte autora abrange contrato
celebrado em 23.01.2013 e vencimento final em 23.01.2016 e é
aplicável o prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205, do
CC/2002, de rigor o reconhecimento de que não se consumou a
prescrição da ação com relação à pretensão de revisão do contrato
bancário e repetição de indébito.
PROCESSO Rejeição da preliminar de retificação do valor da
causa Ao contrário do alegado pela parte ré apelada, a pretensão
da parte autora apelante consiste na declaração de ilicitude e
abusividade de cláusulas de contrato bancário firmado com o
banco réu para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos
decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas e o valor da causa,
na espécie, corresponde os encargos impugnados.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - Descabida a pretensão da
parte autora apelante quanto à inversão do ônus da prova, visto
que a prova documental produzida é suficiente para o julgamento
da causa, independentemente da imputação do ônus probatório.
RECURSO As alegações e pedidos da parte autora apelante,
relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos
especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode
ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo
passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do
CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação
recursal.
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Lícita a taxa de juros
remuneratórios exigida, porquanto sequer foi apontada, pela parte
mutuária, com as necessárias discriminações, a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
3
discrepância entre as taxas exigidas pela instituição financeira em
relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da
contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto
da lesão.
INDÉBITO
Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de
encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da
parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples,
uma vez que inexistente pagamento indevido.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 101/112, acrescenta-se que
a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I,
do Código de processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por
FABIANO GERALDO DA SILVA em face da BV FINANCEIRA S/A. Em razão da
sucumbência, condeno o autor aos pagamentos das despesas processuais e de honorários
advocatícios da parte adversa que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §
2o, do CPC). Observe-se a ressalva do artigo 98, § 3.o do mencionado Codex caso seja o
autor beneficiário da justiça gratuita. Ocorrendo interposição de recurso de apelação, dê-se
ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões e/ou apelo adesivo no
prazo de até 15 (quinze) dias úteis (art. 1.010, §§ 1o e 2o do NCPC). Após, subam os
presentes autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com nossas homenagens
e cautelas de estilo. Ressalta-se que, com o advento da Lei no 13.105/2015, o juízo de
admissibilidade é efetuado pelo juízo “ad quem”, na forma do artigo 1.010, § 3o. Transitada
em julgado, oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”
Apelação da parte autora (fls. 114/122), sustentando: (a)
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (b) aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. (c) inversão do ônus da prova; (d) abusividade da taxa
de juros cobrada, de forma diversa da pactuada; (e) abusividade da taxa de juros
remuneratórios, exigida em percentual superior à taxa média de mercado.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte apelada (fls. 126/130), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o seu recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.
2. Rejeita-se a alegação de nulidade da r. sentença, em razão
do julgamento antecipado da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
4
No caso dos autos, era de todo desnecessária a dilação
probatória e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do
CPC/2015.
Diante das alegações das partes, as questões controvertidas
estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não
demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
Não existe qualquer fato concreto e determinado a exigir
outras provas, além da documental constante dos autos.
Isto porque: (a) a prova documental produzida basta para
dirimir a matéria fática objeto das alegações sobre a cobrança de juros remuneratórios,
inclusive capitalização, e outros encargos contratuais; (b) a imputação de encargos
contratuais não foi embasada em alegação de equívoco no cálculo de valores, mas em
ilegalidade de critério adotado pelo credor na cobrança do débito; e (c) a toda evidência,
incumbe ao julgador atribuir a qualificação jurídica de um fato e não ao perito.
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de prova
essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de nulidade da r.
sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da
ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e 125, da CF, e art. 355,
I, do CPC/2015.
3. Rejeita-se a arguição de prescrição.
3.1. Ações de revisão de contrato, declaratórias de ilegalidade
de cobrança de valores, de repetição de indébito e de reparação de danos, relativas a
contratos bancários, estão sujeitas à prescrição vintenária, prevista no art. 177, do
CC/1916, e à prescrição decenal, prevista no art. 205, do CC/2002, ante a inexistência de
prazo prescricional específico.
Isto porque tais ações estão lastreadas em direito pessoal e
ausente fixação de prazo prescricional menor, que a estabelecida no art. 205, do CC/2002,
visto que não envolvem:
(a) cobrança de juros ou prestação acessória, o que afasta a
aplicação dos art. 178, § 10, III, do CC/1916, nem o do art. 206, § 3o, III, do CC/2002;
(b) ressarcimento de enriquecimento sem causa, porquanto a
pretensão é de cobrança de verba de natureza não relacionada diretamente ao complemento
nominal "enriquecimento sem causa", daí por que inaplicável o art. 206, § 3o, IV, do
CC/2002 (cf. orientação do julgado do Eg. STJ: STJ-3a Turma, REsp 1038104/SP, rel.
Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 09/06/2009, DJe 18/06/2009, itens 25, 26 e 27), expressão esta
que afasta a cobrança de dívida decorrente de contrato, como também a devolução de
valores indevidamente pagos como consequência da revisão de cláusulas contratuais;
(c) cobrança de dívida líquida constante de instrumento
público ou particular, ante a ausência de liquidez do contrato de abertura de conta
corrente, conforme a orientação das Súmulas 233/STJ (“O contrato de abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
5
crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo”) e
247/STJ (“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do
demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação
monitória”), o que afasta a incidência do art. 206, § 5o, I do CC/2002; e
(d) reparação de danos decorrentes de acidentes causados por
defeitos dos produtos ou serviços, nem de vícios aparentes ou de fácil constatação, não se
enquadrando nas previsões do art. 27, do CDC, nem na do no art. 26, do CDC, para a
decadência.
Neste sentido, quanto ao prazo prescricional de ação de
revisão cumulada com repetição de indébito, fundadas em contrato bancário, constituído
pelo de abertura de crédito em conta corrente, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE CONTA-CORRENTE - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - ARTIGO
177 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 26, I,E 27 DO CDC - INAPLICABILIDADE,
NA ESPÉCIE - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO LIMITAÇÃO - INCIDÊNCIA DE
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - ENTENDIMENTO OBTIDO PELA
ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS - INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7/STJ - PERIODICIDADE ANUAL - POSSIBILIDADE - RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...) Com efeito. Assinala-se,
inicialmente, não se aplicar à espécie o prazo prescricional constante do artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as ações revisionais de contrato
bancário são fundadas em direito pessoal, devendo, portanto, observar, nos termos do art.
177 do Código Civil de 1916, a prescrição vintenária. Anota-se, por oportuno, que o
Tribunal de origem ao assim decidir adotou entendimento consonante com o
posicionamento perfilhado por esta a. Corte, conforme se verifica dos seguintes
precedentes: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
REVISÃO
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
FINDO.
POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ART. 177 DO CC/1916. REPETIÇÃO
DE VALORES PAGOS VOLUNTARIAMENTE. POSSIBILIDADE. 1. As ações
revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, o que às sujeitava à
prescrição vintenária de tratava o caput do art. 177 do Código Civil de 1916. 2. Consoante
a jurisprudência sedimentada desta Corte Superior, é possível a revisão judicial dos
contratos extintos pela novação ou pela quitação (Precedentes: REsp 455855/RS, Terceira
Turma, DJU de 19/06/2006). 3. É possível a apreciação do contrato e de suas cláusulas
para afastar eventuais ilegalidades, mesmo em face das parcelas já pagas, em homenagem
ao princípio que impede o enriquecimento sem causa, sendo inclusive prescindível a
discussão a respeito de erro no pagamento. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento." (AgRg no REsp 993879/SP, Relator Ministro Vasco Della Giustina
(Desembargador Convocado do TJ/RS), DJe 12/08/2009. E ainda: AgRg no Ag
803901/PR, Relator Ministro Sidnei Beneti, DJe 11/02/2009; REsp 685023/RS, Relator
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 07/08/2006. Insubsistente, também, a
pretensão do ora recorrente de obter o reconhecimento da decadência, com fundamento do
artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que referido dispositivo
legal não é aplicável à espécie, em que o correntista pretende revisar os lançamentos
efetuados em sua conta-corrente. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIRMAR OS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
6
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DIREITO DO CORRENTISTA. LANÇAMENTOS. CONTA-CORRENTE.
ART. 26 DA LEI N. 8.078/90. INAPLICABILIDADE. 1. Mantém-se na íntegra a decisão
recorrida cujos fundamentos não foram infirmados. 2. O prazo decadencial de que trata o
art. 26, II e §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.078/90 não se aplica às ações que versam sobre a
decadência/prescrição do direito do correntista de revisar ou questionar os lançamentos
efetuados em sua conta-corrente. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n.
1.053.734/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18.12.2008). (...)” (REsp
1064028/PR, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação 17/12/2009, o destaque não
consta do original); (b) “ AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO CONTRATOS BANCÁRIOS - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA -
INCIDÊNCIA - PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26, II, DO CDC -
INAPLICABILIDADE - PRECEDENTES AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO (...)
Inicialmente, no tocante ao prazo prescricional na ação de repetição de indébito de
contratos bancários, observa-se que o v. acórdão recorrido coaduna-se com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que em tais contratos incide a prescrição
vintenária. Nesse sentido, os seguintes julgados: "CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ART. 177 DO
CÓDIGO CIVIL DE 1916. - Na ação de repetição de indébito fundada em contrato
bancário, a prescrição é vintenária (Art. 177 do Código Beviláqua)" (ut REsp 927278/RS,
3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 16.04.2007). E, ainda: REsp
681806/MS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 12.12.2007; REsp 654.147/SE, 3a
Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 18.06.2007; REsp 185.605/RJ, 4a
Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 11.09.2000. Em relação à alegada ocorrência do
prazo decadencial de 90 (dias) previsto no Código de Defesa do Consumidor, bem de ver
que a jurisprudência do STJ já firmou entendimento no sentido de que o art. 26 do Código
de Defesa do Consumidor destina-se a vícios aparentes ou de fácil constatação e a vícios
ocultos, regulando a decadência, não tendo aplicação em ação de prestação de contas onde
o autor, ora agravado, busca revisar ou questionar os lançamentos efetuados em sua conta-
corrente. A propósito, os seguintes precedentes: "Consumidor e processual civil. Recurso
especial. Ação de prestação de contas. Prazo decadencial. Não-aplicação do CDC.
Honorários advocatícios. Súmula 7/STJ. - O art. 26 do Código de Defesa do Consumidor
destina-se a vícios aparentes ou de fácil constatação e vícios ocultos, regulando a
decadência. Não tem qualquer interferência com o julgado que se limitou a afirmar a
ausência de provas sobre a correção dos lançamentos que justificaram o saldo devedor" (ut
REsp 1010508/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 20.02.2008). Confira-se, ainda: Ag
978.168/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 12.02.2008; e REsp 685.297/MG, 3a
Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 29.08.2005.” (Ag 1130640/PR, rel.
Min. Massami Uyeda, data da publicação, o destaque não consta do original); e (c)
“EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
REVISÃO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONTRATO
EXTINTO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS O VENCIMENTO.
NÃO PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE
PROVIDO DECISÃO (...) Aduz, ainda: a) que o contrato de abertura de crédito foi
firmado em agosto de 1991, razão pela qual a ação revisional estaria prescrita, de acordo
com o disposto no artigo 206, § 3o, V, ou 205 do Código Civil; (..) b) que sob o manto do
artigo 360 do Novo Código Civil Brasileiro, os contratos extintos, quer pela novação, quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
7
pelo cumprimento voluntário ou mesmo pelo advento do termo, não podem sofrer revisão,
já que a segunda obrigação contraída extinguiu a primeira, substituindo-a; c) que não se
aplica o CDC à espécie; (...) É o sucinto relatório. (...) 3. Quanto ao mérito do recurso,
avulta destacar que na jurisprudência desta Corte Superior é assente o entendimento de que
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do
enunciado n.o 297 da Súmula deste STJ ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras"). (...) 5. Em relação à alegada prescrição, o recurso não
merece prosperar, porquanto, a jurisprudência desta Corte Superior já firmou
entendimento no sentido de que a prescrição, em casos como o dos autos, é ordinária
e se rege pelo artigo 177 do CC/1916 ou 205 do CC/2002 (cf. Resp 540.146, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 28.11.03; Resp 588.965, Rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro, DJ 27.05.04; Resp 685.023, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 07.08.06). Na espécie, admitindo-se que o contrato de abertura
de crédito foi firmado em agosto de 1991, deve ser aplicada a prescrição vintenária do
artigo 177 do Código Civil revogado, consoante regra de transição prevista no artigo
2028 do atual Código Civil. (...)” 7. Pelo exposto, com fundamento no artigo 557, §1o-A,
do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.” (REsp
802713/RS, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, data da publicação 09/10/2006, o destaque
não consta do original).
3.2. Como, no caso dos autos, a ação revisional foi proposta
em 22.11.2019 (fls. 01, cf. “Propriedades do documento”), o pedido da parte autora
abrange contrato celebrado em 23.01.2013 e vencimento final em 23.01.2016 (fls. 71/73) e
é aplicável o prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205, do CC/2002, de rigor o
reconhecimento de que não se consumou a prescrição da ação com relação à pretensão de
revisão do contrato bancário e repetição de indébito.
4. Rejeita-se a preliminar de impugnação ao valor da causa.
Inconsistente a alegação da parte ré apelada de necessidade
de retificação do valor da causa.
Ao contrário do alegado pela parte ré apelada, a pretensão da
parte autora apelante consiste na declaração de ilicitude e abusividade de cláusulas de
contrato bancário firmado com o banco réu para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos
jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas e o valor da causa, na espécie,
corresponde os encargos impugnados.
5. Descabida a pretensão da parte apelante quanto à inversão
do ônus da prova, visto que a prova documental produzida é suficiente para o julgamento
da causa, independentemente da imputação do ônus probatório.
Anota-se que, na espécie, além de a r. sentença não ter
fundamentado o julgamento de improcedência na inversão do ônus da prova, no caso dos
autos, a prova documental produzida é suficiente para o julgamento da causa,
independentemente da imputação do ônus probatório.
Neste sentido, a orientação dos seguintes julgados extraídos
dos sites: (a) do Eg. STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
8
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. CRUZADOS NOVOS
BLOQUEADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTRATOS RELATIVOS AOS
VALORES BLOQUEADOS DAS CONTAS DE POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. DESNECESSIDADE. AUTOS INSTRUÍDOS COM DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. 1. Descumprido o necessário e indispensável exame dos
dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal
da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula
211/STJ. 2. Não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar
indicação de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é
perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto,
ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não
está obrigado. 3. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do
CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo
regimental. 4. In casu, não há falar em violação do art. 9o, § 1o, da Lei n. 8.024/90, haja
vista que não há necessidade de determinar a inversão do ônus da prova, porquanto o
Tribunal de origem afirma que os extratos já foram suficientemente juntados aos
autos pelo próprio pelo exequentes. 5. Ausente similitude fática que demonstre a
divergência jurisprudencial invocada, pois enquanto o recorrente colacionou acórdãos
paradigmas que tratam de situações em que o autor não conseguiu provar o alegado por não
ter acesso aos extratos das contas de poupança, determinando o Poder Judiciário a inversão
do ônus da prova, no presente caso, o Tribunal de origem consignou que os documentos
necessários ao deslinde da controvérsia já se encontravam nos autos. Agravo regimental
improvido.” (STJ AgRg no REsp 1366609 / RJ, rel. Min. Humberto Martins, j.
28.05.2013, DJ 05.06.2013 destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de
Justiça: (b.1) “PROVA Ônus Inversão pleiteada pela autora em ação declaratória em
razão de indícios de agiotagem Desnecessidade Dinâmica de produção de provas que
torna ineficaz o pedido Decisão interlocutória e sentença mantidas Análise
prejudicada - Agravo retido da autora improvido. PROVA - Documento Pedido de
ofício à Prefeitura Municipal e Receita Federal para apuração da validade do contrato de
'factoring' Desnecessidade Validade que pode ser aferida pelos documentos carreados aos
autos Agravo retido da autora improvido. CONTRATO Fomento mercantil
Descaracterização Realização de contrato de mútuo através de desconto de títulos Nota
promissória dada como garantia Operação análoga a das instituições financeiras -
Impossibilidade de cobrança de juros acima de 1% a.m. Verificado contrato de mútuo -
Sentença mantida Recurso da ré improvido. SENTENÇA Julgamento “citra petita”
Inocorrência Análise de todos os pedidos feitos pela autora Pedido genérico relativo à
declaração de nulidade de todas as relações jurídicas e contratos estabelecidos com a ré
Impossibilidade de acolhimento Contratos que estão sendo discutidos em ações autônomas
Coisa julgada Recurso adesivo da autora improvido. CONTRATO Mútuo Cobrança de
valores indevidos Art.940 do Código Civil Restituição em dobro - Inadmissibilidade Boa-
fé de ambas as partes não verificada Recurso adesivo da autora improvido.” (TJ/SP,
Apelação Cível no 0038023-69.2010.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
J.B. Franco de Godoi, j. 15.02.2012
destaque não consta do original) e (b.2)
“PRELIMINAR Ilegitimidade passiva da Municipalidade Inocorrência Dever de
conservação de bens públicos municipais Árvores plantadas no passeio público enquadram-
se neste conceito Preliminar afastada. AGRAVO RETIDO Cerceamento de defesa
Inocorrência Observação do devido processo legal Prazo igualitário para ambas as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
9
apresentarem memoriais Devida observância dos princípios da igualdade entre as partes
Oportunidade de oferecimento de memoriais que preservou o princípio da ampla defesa e
do contraditório Recurso incidental não provido. AGRAVO RETIDO Inversão do ônus
da prova determinada Relação de consumo Inexistência O artigo 3o, do CDC não é
aplicável à espécie ante a falta de contraprestação pecuniária Inversão que se
mostrou descabida Desnecessidade alteração do julgado já que o magistrado não
pautou sua sentença na referida inversão Falta de interesse recursal superveniente
Agravo não conhecido. MULTA Embargos de declaração considerados protelatórios
Reforma que se impõe A tese sustentada pela embargante tinha base jurídica minimamente
razoável, não resvalando os limites da improbidade processual, estes sim motivadores das
sanções de que trata o artigo 538, parágrafo único do Código de Processo Civil Multa
afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Queda de árvore sobre veículo que
transitava em via pública no Município de Santos Causa do acidente atribuída ao corte
amadorístico das raízes da árvore, por empresa privada do ramo da construção civil Dever
de fiscalização e manutenção das árvores Acidente que não se enquadra como mero
infortúnio natural, sendo patente o dever objetivo de cuidado e adequado manejo das
espécies vegetais que ladeiam as vias e logradouros públicos Precedentes jurisprudenciais
Apelação da Municipalidade não provida Reexame necessário não provido Apelação da
empresa Construlopes provida em parte, tão somente para afastar a aplicação da multa de
que trata o artigo 538, do Código de Processo Civil.” (TJ/SP, Apelação Cível no
0075451-56.2008.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Fermino Magnani
Filho, j. 13.05.2013 destaque não consta do original).
6. As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à
cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da
demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo
citada, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser
conhecidas, por implicarem em inovação recursal.
Omissões e obscuridades da inicial não podem ser
interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato conhecimento da
pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do polo passivo e
impedindo a prestação jurisdicional.
Na inicial, a parte autora apelante impugnou, apenas e tão
somente, a capitalização de juros pelo sistema de amortização Tabela Price, a abusividade
da taxa de juros remuneratórios, exigida em percentual superior a taxa média de mercado, a
ilegalidade da cobrança das tarifas TAC e TEC e de serviços de terceiros e a abusividade
na cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Arguições deduzidas pela parte apelante, diversas da supra
especificada, constantes da inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada,
sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citada, nem depois da sentença,
por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, porque envolvem
questões que não foram submetidas à apreciação do MM Juízo da causa, na inicial
oferecida, sendo certo que não compreendem matéria de ordem pública, passível de
conhecimento de ofício.
O conhecimento, no julgamento de apelação, de alegação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
10
altera o pedido ou a causa de pedir deduzido na inicial, como acontece na espécie, afronta
ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracteriza julgamento extra-petita, com
violação do disposto nos art. 141, 329, I, 492, 1.010, II, 1.013, § 1o, e 1.014, do CPC/2015.
Neste sentido, com inteira aplicação e para caso análogo ao
dos autos, a orientação dos julgados do Eg. STJ constante dos julgados extraídos do
respectivo site assim ementados: (a) “RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE
LANÇAMENTO
FISCAL.
TAXA
DE
LOCALIZAÇÃO,
INSTALAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO. INOVAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR NÃO EXPLICITADA NA
PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. I - Na hipótese dos autos o contribuinte, na
peça inaugural da ação, buscava o afastamento de autuação fiscal sob o fundamento
de ter havido irregularidade na notificação e, após julgada improcedente a ação,
inaugura nova causa de pedir, alegando a incidência de "bis in idem" na cobrança da
exação. II - É vedado, em sede de apelação, inovar a causa de pedir não explicitada na
petição inicial, inexistindo a alegada violação ao artigo 515 do CPC. Precedentes: REsp
no 658.715/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06/12/2004 e REsp no
51.687/RS, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 24/10/1994. III -
Recurso especial improvido.” (STJ-1a Turma, REsp 819778/SP, rel. Ministro Francisco
Falcão, v.u., j. 17/08/2006, DJ 28.09.2006 p. 218, o destaque não consta do original).”; (b)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO MANIFESTA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO
DECISUM. ART. 264, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) IV -
Segundo dispõe o art. 264, parágrafo único do Código de Processo Civil, é defeso à
parte alterar a causa de pedir ou o pedido após a fase de saneamento do processo.
Assim, inviável a apresentação de nova causa de pedir em sede de apelação. V - O
julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas
partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da
controvérsia, observadas as peculiaridades do caso concreto, como ocorreu in casu, não
havendo qualquer omissão ou obscuridade no julgado embargado, já que houve a efetiva
análise das matérias anteriormente expostas. VI - Tendo em vista o caráter manifestamente
protelatório dos embargos, cuja pretensão encontra-se em contraste com a jurisprudência
uníssona deste Tribunal, impõe-se aplicar a multa prevista no art. 538, parágrafo único do
Código de Processo Civil, arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da
causa. VII - Embargos de declaração rejeitados. (STJ-5a Turma, Edcl nos Edcl no AgRg no
Resp 827116/DF, rel. Ministro Gilson Dipp, v.u., j. 07/12/2006, DJ 05.02.2007 p. 358); e
(c) “Civil e Processo Civil. Correção monetária. Plano econômico. Janeiro de 1989. IPC.
Adoção dos mesmos índices de atualização de caderneta de poupança. Inovação de causa
de pedir não explicitada na petição inicial. Falta de interesse recursal reconhecido
pelo Tribunal de origem. Pedido já deferido de aplicação do índice de 42,72%
ilegalmente expurgado. Ausência de similitude fático-jurídica. - Não há similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido que não reconhece interesse recursal e acórdão
paradigma que discute o mérito. - A causa de pedir deve ser explicitada na petição
inicial e não inovada em sede de recurso adesivo na apelação. (...).” (STJ-3a Turma,
AgRg no Resp 393395/PR, rel. Ministro Nancy Andrighi, v.u., j. 21/02/2002, DJ
01.04.2002 p. 186, o destaque não consta do original); e (c) “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
11
FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA À
APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC. 1. O art. 515,
caput e § 1, do CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ou seja, ao Tribunal só é
dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em primeiro grau. Vale dizer,
se determinada questão não foi colocada ao julgamento do magistrado a quo, o Tribunal
não pode apreciá-la (princípio do tantum devolutum quantum appellatum). Essa regra geral
é confirmada pela leitura do art. 517 da Lei Adjetiva Civil, que traz a exceção. 2. Portanto,
só é possível inovação da causa de pedir em sede de razões de apelação se a nova matéria a
ser discutida não pôde ser levada ao primeiro grau por motivos de força maior. Além disso,
é claro, o segundo grau sempre pode conhecer das matéria de ordem pública, mas isso em
razão do efeito translativo (art. 267, § 3o, do CPC). 3. Apreciando a questão da falta de
notificação do lançamento, que não foi alvo de apreciação pelo magistrado a quo e também
não é matéria de ordem pública, o Tribunal de origem malferiu os arts. 515 e 517 do CPC.
4. Recurso especial provido.” (STJ-2a Turma, REsp 884982/RS, rel. Mauro Campbell
Marques, v.u., j. 28/10/2008, DJe 25/11/2008, o destaque não consta do original).
7. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu ao
conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão somente, as deliberações da r.
sentença, efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015,
ou seja, as relativas à abusividade da taxa de juros remuneratórios, exigida em percentual
superior à taxa média de mercado, além de questões reflexas relativas a essa pretensão.
Deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas por
recurso de apelação, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto que
com ela as partes se conformaram.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença recorrida,
não atacadas no recurso oferecido, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.
Tribunal, e estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser total
ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do recurso só
atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais, remanesce íntegra a
decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do recurso não foi
conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque
sublinhado não consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões,
de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença
recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a
tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do
original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante
em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á
correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
12
reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O
apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e reexame
de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como
consequências: a) limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de
reformar para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de
modificar a causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).
8. A relação contratual entre as partes está subordinada ao
CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que
intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:
“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das
partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de
rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe
as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito
Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão de
contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das
cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que
isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
9. Admissível a revisão de contratos bancários quitados ou
novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão judicial, ainda
que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode validar obrigações
nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel. Min. Castro Filho, v.u., j.
20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg. STJ); (b) “É possível a revisão
judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados. Agravo improvido”. (AgRg nos
EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A
renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d)
“Direito Civil e Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor.
Execução. Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos.
Possibilidade. - É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
13
que originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para
reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa legal,
obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp
552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305, conforme
site do Eg. STJ).
10. Aplicam-se à cédula de crédito bancário, título de crédito
contratual, atualmente regida pela LF 10.931/2004, antecedidas pelas MPs 1.925/99,
2.065/2000 e 2.160/2001, as mesmas orientações relativas aos contratos bancários de
mútuo comuns, no que concerne aos juros remuneratórios, capitalização de juros e demais
encargos.
Neste sentido, a orientação de: (a) Fran Martins: “A Medida
Provisória Original no 1.925, de 14.10.1999, posteriormente substituída pela Medida
Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, e atualmente regida pela Lei no 10.931, de
02.08.2004, deu origem ao título de crédito denominado cédula de crédito bancário.”
(“Títulos de Crédito”, 14a ed., Forense, 2008, RJ, p. 495, item no 187, o destaque não
consta do original); (b) Arnaldo Rizzardo: “A Medida Provisória no 2.160-25, de
23.08.2001, atualmente substituída pela Lei no 10.931, de 02.08.2004, introduziu a Cédula
de Crédito Bancário, constituindo mais um título de crédito contratual, a par dos já
existentes. Tem o caráter de título e crédito e de garantia, podendo, porém, conter somente
a primeira qualidade.” (“Títulos de Crédito”, 1a ed., 2a tir., Saraiva, 2006, SP, p. 306); e (c)
dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (c.1) “Primeiramente, a questão da
taxa de juros já se encontra pacificada nesta Corte, sendo certo que, ao mútuo
bancário comum, aqui representado por "Cédula de Crédito Bancário Operação de
Mútuo" (fl. 182), não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano, prevista no
Decreto no 22.626/33.” (STJ, REsp 961.380, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
21.08.2007, DJ 06.09.2007, destaque não consta do original); (c.2) “ (...)no tocante à
comissão de permanência, aplica-se à cédula de crédito bancário a jurisprudência
firme desta Corte relativa ao mútuo bancário comum” (STJ 3a T, REsp 647580/RS,
rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 14.12.2004, DJ 18.04.2005 destaque não
consta do original); (c.3) “A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas
instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor
(STJ - Súmula no 297). Nessa linha, os juros podem ser abusivos se destoarem da taxa
média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no
entanto, depende de prova in concreto - circunstância não demonstrada no caso dos autos.
In casu, a capitalização mensal dos juros é admitida nos termos do artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei 10.931, de 2004.” (REsp 994460/MS, rel. Min. Ari Pargendler, data da
publicação: 07/12/2007, o destaque não consta do original); e (c.4) “A capitalização dos
juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a
autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de
crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69),
bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o REsp 602.068/RS, Rel. MIN.
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da colenda Segunda Seção. Ressalte-se,
ainda, que esta Corte, no julgamento do REsp 890.460/RS, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, DJ 18.2.08, pronunciou-se no sentido de que a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
14
Medida Provisória prevalece frente ao artigo 591 do Código Civil, face à sua
especialidade. Assim, no presente caso, admite-se a capitalização mensal dos juros na
cédula de crédito bancário firmada pelas partes.” (REsp 942073/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, data da publicação: 14/12/2010, o destaque não consta do original).
11. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros
remuneratórios e do emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros remuneratórios, à
legalidade do IOF, do seguro do bem e/ou de proteção financeira, das despesas e tarifas
bancárias (TAC, TEC, tarifa de cadastro, serviços de terceiro, registro de contrato, tarifa de
avaliação do bem, comissão do correspondente bancário e pré-gravame), e da comissão de
permanência, no que concerne aos contratos bancários, adota-se a orientação das súmulas e
dos julgados extraídos do site do Eg. STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada. (Súmula 541/STJ)
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual para a
cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais recente
orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1388972 SC, em
08.02.2017, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036, do
CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,
que se reproduz: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
- ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A
ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA
BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de
juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da
premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo
capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de
matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera
recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos,
verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora
insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada
a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como
verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual
seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da
quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento,
em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula
322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
15
prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5
Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a
quo. (...) “Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou
seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do capital
emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do referido
dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas
normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é pela
circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será automaticamente devida pelo
tomador do empréstimo em qualquer dessas modalidades.”(o destaque não consta do
original).
Quanto à licitude da capitalização de juros, no período da
normalidade, em razão do emprego da Tabela Price, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem abranger
os contratos celebrados sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação : (a) ementa:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados
ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento
pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte
e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No caso concreto em exame no REsp. 973.827-
RS, o valor do financiamento foi de R$ 7.076,02 (R$ 6.980,00 mais R$ 96,02 do IOF),
com taxa mensal de 3,16000% e taxa anual efetiva de 45,25664% expressamente
consignadas no contrato (conforme consta do acórdão recorrido). O pagamento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
16
acordado em 36 prestações fixas e iguais (fato incontroverso afirmado na inicial e na
contestação), estabelecidas no contrato no valor de R$ 331,83, o que indica que o
método de amortização adotado foi a Tabela Price, cuja característica é,
precisamente, possibilitar o pagamento de prestações iguais de amortização e juros,
ficando quitada a dívida com o pagamento da última prestação. O esquema abaixo
simula a evolução das prestações, mês a mês, em situação de adimplemento contratual: (...)
Verifica-se, do esquema acima, que os juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês
anterior, não havendo incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do primeiro
mês, sobre o valor inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de R$ 223,60. Como a
prestação foi de R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi amortizada na dívida, resultando em
saldo devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o mês, sobre o capital (saldo devedor do mês
anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros de 3,16% a.m no valor de R$ 220,18, sendo
amortizado o valor de R$ 111,71. Novamente os juros incidiram apenas sobre o capital e,
assim, sucessivamente, o valor da quota de juros foi decrescendo e o da amortização
aumentando, até que, na 36a prestação (R$ 10,17 de juros e R$ 321,73 de amortização,
perfazendo a prestação fixa de R$ 331,89), foi quitada integralmente a dívida. A
capitalização de juros somente ocorrerá, no caso concreto em exame, em face do
inadimplemento do devedor, se o credor fizer incidir novos juros remuneratórios
sobre o valor dos juros vencidos e não pagos (embutidos estes nas prestações não
pagas no vencimento). Diversamente, em contratos de longa duração, em que as
prestações são contratualmente sujeitas a índice de correção diferente do índice
adotado para a correção monetária do saldo devedor, como é o caso dos contratos de
financiamento habitacional celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação,
é frequente a situação em que o valor da prestação mensal deixa, ao longo do
contrato, de ser suficiente para o pagamento dos juros do período. (...) Não me
parece, data maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da
transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método amplamente
adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial, substituindo-a por fórmula
desconhecida, insatisfatória, conforme reconhecido pelos esforçados autores que a
conceberam, em nome de interpretação meramente literal e assistemática da Lei de
Usura. (...)” (STJ-2a Seção, REsp 973827/RS, rel. p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti,
v.u., j. 08/08/2012, o destaque não consta do original).
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382/STJ).
“Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou
pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor. (Súmula 530/STJ)
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
17
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...) II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as disposições de
ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se
no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor,
não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na
hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008,
DJe 10/03/2009, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos
de mútuos bancários comuns sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial,
Bancária e Comercial; os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se
incluem sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito
a crédito consignado”, cf. site do Eg. STJ).
“ORIENTAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II -
JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão
recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de
mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/05/2010, DJe
19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, conforme site do Eg.
STJ).
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(Súmula 566/STJ)
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é
válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565/STJ)
Nesse
sentido,
a
orientação
do
julgado
conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os efeitos
do art. 543-C, do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento
e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos
bancários comuns, no que concerne à legalidade da cobrança das referidas tarifas nestes
contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
18
RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA
PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou de
contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do
erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei
4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho
Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços
bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo
CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à
cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não
intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a
cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a
norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados
ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da
vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não
foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos
que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos
de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. Permanece
legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança
ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo
ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010,
com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência
da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
19
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.” (2a Seção, REsp 1255573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013,
o destaque não consta do original).
Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECLAMAÇÃO.
RESOLUÇÃO
N.
12/2009-STJ.
TARIFAS
BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na Resolução n. 12/2009-STJ, destinada a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do
julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de
Processo Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS. 2. Conforme estabelecido no REsp n.
1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da observância
da legislação, notadamente as resoluções das autoridades monetárias vigentes à época
de cada contrato questionado. Deve-se verificar a data do contrato bancário; a
legislação de regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de
mercado. 3. Se assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN
2.303/1996. Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os
serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A TAC e a TEC,
porque não proibidas pela legislação de regência, podiam ser validamente pactuadas,
ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma fundamentada em parâmetros
do mesmo segmento de mercado. 4. Se assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-
se pela Resolução CMN 3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN
3.919/2010. Somente passaram a ser passíveis de cobrança os serviços prioritários
definidos pelas autoridades monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de
tarifas permitidas. A Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser
cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança
por serviços de terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de
24.2.2011. 5. Hipótese em que a sentença, confirmada pelo acórdão reclamado, julgou em
conjunto diversos processos, contra diferentes instituições financeiras, sem considerar a
data em que assinado cada contrato, sem levar em conta os termos dos contratos, os valores
cobrados em cada caso e sem sequer especificar as tarifas em cada um deles questionadas e
nem esclarecer porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória das tarifas e serviço
de terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa
contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente
prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser
invalidada em caso de "abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não
bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado."7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja
proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a decisão -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
20
fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS, acima sumariadas -
acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na inicial. Deve,
necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a resolução de regência, as
tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus respectivos valores, em
comparação com os cobrados pelas instituições financeiras congêneres, no mesmo
seguimento de mercado (financiamento de veículos), para cada tipo de serviço. 8.
Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl 14696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j.
26/03/2014, o destaque não consta do original).
Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços de
terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente bancário,
adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: (a) a ementa: “RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (o destaque não consta do original); e (b)
parte do voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto. Relembre-
se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são as seguintes: (a) serviço
prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b) registro do contrato/gravame:
R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado: R$ 195,00. A cobrança pelos serviços
prestados pela revenda corresponde à comissão do correspondente bancário. Como o
contrato foi celebrado antes de 25/02/2011 (marco temporal estabelecido neste voto), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
21
cobrança por essa despesa seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente
no caso dos autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10
do valor do financiamento (8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo registro do
contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24,
juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo. Assim, à míngua de
controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é de se manter a validade dessa
cobrança. Por fim, quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos autos o laudo
de avaliação (fl. 110), estando provada a efetiva prestação do serviço, sendo cabível,
portanto, a cobrança. (...)” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
No tocante à contratação de seguro do bem e/ou de proteção
financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as mais recentes
teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp 1.639.259/SP, em
12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art.
1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, no que concerne a essas questões: “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
Quanto à comissão de permanência, além das Súmulas do Eg.
STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes orientações dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos assinados anteriormente à vigência da
Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a) Súmula 30/STJ: “A comissão de
permanência e a correção monetária são inacumuláveis”; (b) Súmula 294/STJ: “Não é
potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”; (c)
Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”; (d) Súmula
472/STJ: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e) “DIREITO
COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES.
DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os
partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No
que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua
prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
22
válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento
da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do
contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado
nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil
brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional,
somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido.” (STJ-2a Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão João Otávio de
Noronha, v.u., j. 12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que “para os efeitos do art.
543-C do CPC, a cláusula da comissão de permanência foi considerada válida,
vencida a Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta do original); (f) “EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS
MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da comissão de permanência em caso de
inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios
ou correção monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de
juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa
contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07)
Agravo Regimental improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp
833711/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009, conforme site do
Eg. STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz respeito aos encargos exigíveis em contrato
de empréstimo bancário tomado por pessoa física. As razões do recurso especial atacam o
acórdão proferido pelo tribunal a quo quanto à exigibilidade da comissão de permanência.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 863.887, RS,
consolidou o entendimento de que a comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, à taxa média de mercado, nunca superiores àquela
contratada para o empréstimo, os juros moratórios e a multa contratual; daí ser
impossível a sua cobrança cumulada com juros de mora e multa contratual, sob pena
de incorrer em bis in idem. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe
provimento para declarar que, a partir do vencimento, o devedor responderá
exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendidos os juros
remuneratórios à taxa média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o
empréstimo + juros de mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari
Pargendler, data da publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “
RECURSO
ESPECIAL
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - NÃO OCORRÊNCIA ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ - COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
23
COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
REMUNERATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...) Busca
o recorrente a reforma do v. acórdão, alegando, preliminarmente, negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista a existência de omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz,
em síntese, que a comissão de permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto,
devida até o efetivo recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer, ainda,
o afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece prosperar, em
parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de permanência, é assente, nesta
Corte, que os encargos contratuais previstos para o período de inadimplência são
devidos até o efetivo adimplemento da dívida, mesmo após o ajuizamento de eventual
ação de execução. Nesse sentido, confira-se: "Contrato de financiamento. Juros,
capitalização, comissão de permanência. Precedentes da Corte. 1. A Corte já assentou: a)
ao mútuo bancário, em regra, não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano; b) não é
autorizada a capitalização dos juros, salvo expressa autorização por lei específica; c) é
possível a cobrança da comissão de permanência até o efetivo pagamento da dívida, desde
que não cumulada com a correção monetária. 2. Recurso especial conhecido e provido, em
parte." (REsp 226.815/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira
Turma, DJ 12/06/2000). E ainda: Ag 899.305/PR, Relator Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, Quarta Turma, DJ 01/08/2007. Assim sendo, amparado no artigo 557, § 1o-A, do
CPC, dá-se parcial provimento ao recurso especial para determinar que a comissão de
permanência seja devida até o efetivo adimplemento da dívida, porém não cumulada
com encargos da mora, juros remuneratórios e correção monetária. Publique-se.
Intimem-se.” (REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação:
20/04/2009, o destaque não consta do original).
12. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a
compensação do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em liquidação,
e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora.
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de
crédito em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ).
“Admite-se
a
compensação/repetição
do
indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro, com
o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do devedor.
Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
“No tocante à repetição de indébito, é apenas conseqüência
lógica do reconhecimento da abusividade de encargos contratuais, como por exemplo, no
caso específico, a capitalização mensal de juros. Nada mais é, portanto, do que a devolução
de saldo em favor do autor (ora recorrido) daquilo que pagou a mais, se houver. O direito
à devolução depende da apuração de valores a devolver, sendo certo, por isso mesmo
que, negá-lo, em atenção a uma formalidade, é desarrazoado, porque obrigará o
eventual credor a propor uma nova demanda, causando prejuízos a ambas as partes
envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves,
v.u., j. 29/11/2005, DJ 19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta
do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
24
13. Na espécie, as partes celebraram cédula de crédito
bancário, operação no 171054129/620175741, que não foi celebrada sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação, em 23.01.2013, com valor total do crédito de R$9.021,85, a ser
pago em 36 parcelas mensais fixas de R$430,16, com taxa de juros remuneratórios de
3,27% ao mês e 47,13% ao ano, e Custo Efetivo Total (CET) de 72,84% ao ano (fls.
71/73).
Observa-se que o contrato foi assinado na vigência da
Resolução CMN 3954/11, de 24.02.2011.
14. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso dos
autos, reconhece-se:
(a) lícita a taxa de juros remuneratórios exigida, porquanto
sequer foi apontada, pela parte mutuária, com as necessárias discriminações, a existência
de discrepância entre as taxas exigidas pela instituição financeira em relação à taxa média
de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a
aplicação do instituto da lesão; e
(b) ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos
exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte ré à repetição de indébito,
em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido.
Disto decorre que improcedem as alegações da parte mutuária
de cobrança abusiva, impondo-se a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a
ação.
15. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal
da parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o
percentual da verba honorária fixada contra ela por se mostrar adequado ao caso dos autos,
observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015, por ser beneficiária da gratuidade
da justiça.
16. Em consequência, o recurso deve ser conhecido, em parte,
e desprovido, com majoração da verba honorária nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do recurso e nega-se
provimento.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-58.2019.8.26.0619 -Voto no
25